Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO POR FOTO PRECEDIDA DE ENVIO DE FOTOGRAFIAS ÀS VÍTIMAS. COMPROMETIMENTO DA PROVA

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada com outras provas produzidas nos autos.

2. Incabível o reconhecimento fotográfico que não tenha respeitados os requisitos previstos no artigo 226 do CPP, pois precedido do envio de fotos dos suspeitos pela autoridade policial às vítimas, maculando o reconhecimento.

3. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar em favor do réu.

4. Apelações conhecidas e providas. Réus absolvidos.